Tribunal: TJES
Processo: 5011437-17.2024.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011437-17.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: GELCILENE LOIOLA

REQUERIDO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR QUESTÕES SINDICAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ex-servidora pública contra acórdão que, por unanimidade, julgou improcedente ação rescisória fundamentada no art. 966, V, do CPC, com alegação de violação manifesta a normas jurídicas relacionadas à sua exoneração, especialmente quanto à atuação sindical. A embargante sustenta omissão do julgado ao não se manifestar sobre a suposta incompetência da Justiça Estadual para deliberar sobre seu mandato como presidente sindical, invocando os arts. 114, III, da CF/1988, e 489, §1º, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual para deliberar sobre questões sindicais envolvendo a autora, o que, segundo a embargante, comprometeria a fundamentação da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material na decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC, não servindo como meio de rediscussão do mérito.

4. A análise do voto condutor revela omissão quanto à apreciação expressa da alegada incompetência do Juízo Estadual para deliberar sobre a questão sindical, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos para integrar a fundamentação.

5. Contudo, a correção da omissão não altera a conclusão do acórdão, pois o próprio patrono da embargante reconheceu, em sustentação oral, que o juízo estadual não cassou o mandato da requerente, limitando-se a anular alteração estatutária.

6. Não há decisão judicial proferida pela Justiça Comum que tenha tratado diretamente de processo eleitoral ou de mandato sindical, o que afasta a alegação de usurpação de competência da Justiça do Trabalho.

7. A jurisprudência do STF, firmada na medida cautelar na ADI 3.395/DF, fixa que a competência para julgar demandas envolvendo servidores públicos regidos por regime estatutário é da Justiça Comum, ainda que as controvérsias envolvam aspectos de natureza sindical..

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à análise da competência da Justiça Estadual para deliberar sobre atos relacionados ao mandato sindical configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

2. A mera anulação de alteração estatutária por juízo estadual, sem deliberação sobre mandato sindical, não configura usurpação da competência da Justiça do Trabalho.

3. A correção de omissão nos embargos de declaração não implica, por si, modificação do resultado do julgamento, salvo quando demonstrado vício apto a alterar sua conclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, III; CPC, arts. 1.022, I a III, 489, §1º, IV, e 966, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3.395 MC/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Plenário, j. 27.10.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
GELCILENE LOIOLA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
julgou improcedente
a
ação rescisória interposta pela própria embargante
.

Em suas razões recursais,
GELCILENE LOIOLA
sustenta, em síntese, que o acórdão foi
omisso
ao deixar de enfrentar argumento expresso de que o Juízo Estadual seria absolutamente
incompetente para anular eleição sindical ou deliberar sobre seu mandato como presidente sindical
, tese essa que teria sido devidamente articulada na petição inicial da ação rescisória. Alega, ainda, violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC, pois não teria sido analisado argumento capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para
sanar as omissões apontadas
, com a atribuição de
efeitos infringentes
.

Contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
, no Id n.
13226793
, pugnando, em suma, pelo
desacolhimento dos embargos de declaração
, sob o fundamento de inexistência de omissão, destacando que o próprio advogado da parte autora reconheceu, em sustentação oral, que o Juízo Estadual não cassou o mandato sindical da autora, mas apenas determinou o cancelamento de alteração estatutária.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
GELCILENE LOIOLA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
julgou improcedente
a
ação rescisória interposta pela própria embargante
.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada por ex-servidora pública, com fundamento no art. 966, V, do CPC, objetivando a desconstituição de acórdão transitado em julgado que confirmou sentença de improcedência de ação anulatória de Processo Administrativo Disciplinar (PAD). A autora alega violação manifesta aos arts. 149, VIII, 169, 191, II, e 196 da Lei Complementar nº 01/2017, defendendo que exercia mandato classista sindical e que a exoneração foi indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica, configurando hipótese do art. 966, V, do CPC; (ii) verificar se a ação rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação rescisória é meio excepcional e não se presta à revisão de mérito ou à reapreciação de fatos e provas já decididos em processo transitado em julgado.

4. A violação manifesta a norma jurídica exige erro crasso na aplicação do direito, o que não se verifica no caso concreto, em que o acórdão rescindendo foi proferido com base em análise detalhada de provas e fatos.

5. O acórdão da Segunda Câmara Cível está devidamente fundamentado, reconhecendo a regularidade do PAD que culminou na exoneração da autora, com base em sentença que anulou alteração estatutária sindical que embasava o afastamento funcional da requerente.

6. Não há correlação entre as normas invocadas na rescisória e os fundamentos da decisão rescindenda, demonstrando que a autora busca rediscutir mérito já julgado, o que é vedado pela jurisprudência.

7. A estabilidade e a segurança jurídica decorrentes da coisa julgada vedam a revisão de decisão transitada em julgado na ausência de vício manifesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A violação manifesta a norma jurídica, para fins de ação rescisória, pressupõe erro evidente e relevante na aplicação do direito, o que não se configura quando a decisão rescindenda está fundamentada em fatos e provas regularmente analisados.

2. A ação rescisória não é sucedâneo recursal e não permite rediscutir mérito de decisões transitadas em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 966, V, e 502; Lei Complementar nº 01/2017, arts. 149, VIII, 169, 191, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt na AR 5634/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 01/04/2022.

STJ, AR 6.243/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/05/2021.

Em suas razões recursais,
GELCILENE LOIOLA
sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar o argumento, constante da petição inicial, de que o Juízo Estadual de Marechal Floriano seria absolutamente incompetente para anular eleição sindical ou deliberar sobre seu mandato como presidente sindical, o que configuraria violação ao art. 114, III, da Constituição Federal e ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC).

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
, no Id n.
13226793
, pugnando pelo desacolhimento dos aclaratórios, ao argumento de inexistência de omissão, uma vez que o próprio advogado da parte embargante teria reconhecido, em sustentação oral, que “em momento algum o juiz estadual mandou caçar o mandato de presidente da requerente”, tendo apenas determinado o cancelamento de alteração estatutária.

Pois bem.

De fato, a questão relativa à alegada incompetência do Juízo Estadual não foi objeto de análise expressa no voto condutor, o que configura, em tese, omissão relevante, passível de correção por meio dos presentes aclaratórios.

Todavia, impende reconhecer que, ainda que ausente manifestação explícita sobre esse ponto, o reconhecimento da omissão não possui o condão de alterar o desfecho do julgamento.

Isso porque, como bem registrado pelo próprio patrono da embargante, na sustentação oral proferida na sessão de julgamento da ação rescisória,
“em momento algum o juiz estadual mandou caçar o mandato de presidente da requerente (...), ele apenas mandou cancelar a alteração estatutária”.

Assim, não se verifica, nos autos, qualquer decisão judicial proferida pela Justiça Estadual que tenha versado sobre processo eleitoral sindical ou cassação de mandato classista, mas tão somente a anulação de alteração estatutária referente à vitaliciedade do cargo de presidente sindical, o que não configura, por si, invasão de competência da Justiça Laboral.

Nesse ponto, importante destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente a consolidada no julgamento da medida cautelar na ADI 3.395/DF, firmou entendimento no sentido de que as causas envolvendo servidores públicos regidos por estatuto próprio são da competência da Justiça Comum, ainda que a matéria eventualmente tangencie temas de representação sindical.

Ou seja, a ampliação da competência da Justiça do Trabalho promovida pela Emenda Constitucional n. 45/2004 não alcança, nas hipóteses como a dos autos, as controvérsias envolvendo servidores estatutários e atos administrativos praticados no âmbito da Administração Pública direta.

Portanto, embora seja pertinente a provocação da parte quanto à análise do tema da competência, o cenário fático demonstrado - inclusive pela própria parte embargante - afasta a configuração de decisão judicial que tenha exorbitado a jurisdição da Justiça Estadual.

Dessa forma, reconhecida a omissão, impõe-se saná-la, apenas para acrescentar fundamentação integrativa ao julgado, sem, contudo, atribuição de efeitos infringentes, haja vista que a tese não se mostra, no caso concreto, apta a modificar a conclusão a que chegou o colegiado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
GELCILENE LOIOLA
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para sanar omissão relativa à alegada incompetência da Justiça Estadual para deliberar sobre mandato sindical da embargante, sem atribuição de efeitos infringentes
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar